Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706455-48.2017.8.07.0009 APELANTE: SIMONE RODRIGUES DE SOUZA APELADO: ZAIDA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 14/07 até 21/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora